Tribunal: STF
Processo: Rcl 83850
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 2.418 E À ADI N. 3.395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 4) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo n. 0017010-29.2017.5.16.0022, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nas ADI’s ns. 3.395 e 2.418 e a tese firmada na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.  



    2. O Processo n. 0017010-29.2017.5.16.0022 consiste em cumprimento de sentença proposta por Maria de Jesus Conceição em razão da reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de São Luís.  



    Alega a parte reclamante que no processo n. 0017010-29.2017.5.16.0022, a beneficiária litigou contra o Município de São Luís/MA visando ao pagamento de verbas trabalhistas. A Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação da servidora e determinou o pagamento de FGTS. A reclamação trabalhista transitou em julgado no dia 11.03.2019.



    Quando do cumprimento de sentença, o município de São Luís apresentou embargos à execução alegando a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, que foi julgado nos seguintes termos (fl. 190, e-doc. 2):



    “A execução definitiva se presta ao cumprimento das obrigações constantes do título executivo judicial, devidamente transitado em julgado, não sendo admitida a inovação ou modificação da decisão judicial transitada em julgado, que encontra a sua salvaguarda no princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Assim, julgo improcedente a pretensão.”  



    Argumenta a parte reclamante que os “Embargos foram rejeitados, ensejando a interposição de Agravo de Petição (...), no qual o Município reiterou a tese de coisa julgada inconstitucional, invocando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.395/DF e 2.418, bem como o disposto nos arts. 535, III e §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que permitem a arguição de inexigibilidade do título judicial incompatível com a Constituição” (e-doc. 1, p. 2). 



    Afirma o município que “o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por meio do acórdão de ID 2863a64, negou provimento ao recurso. Embora reconhecendo que a incompetência absoluta pode ser arguida em qualquer tempo, entendeu que, uma vez transitada em julgado a decisão de conhecimento, não seria possível reabrir a discussão em sede de execução” (e-doc. 1, p. 2). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 4):



     “AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. A arguição de incompetência absoluta neste momento processual, quando a decisão executada já transitou em julgado, teria cabimento se tratasse o caso de incompetência do juízo da execução, jamais do juízo de conhecimento como pretendido pelo agravante. Apesar do art. 64, §1º, do CPC dispor que a arguição de incompetência absoluta pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, tal arguição deve ser suscitada antes da concretização da coisa julgada, considerando que ultrapassada a fase cognitiva, descabe conhecer-se de competência. Agravo conhecido a que se nega provimento.”



    Argumenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao julgar o Agravo de Petição, negou a possibilidade de o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS arguir a inexigibilidade do título executivo judicial na fase de execução, sob o pretexto de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada e que sua desconstituição demandaria o ajuizamento de ação rescisória. Essa compreensão, contudo, contraria frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2.418 e, posteriormente, reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 611.503, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 360)” (e-doc. 1, p. 4).



    Sustenta que o “acórdão reclamado, ao rejeitar essa arguição sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada e que a via adequada seria a ação rescisória, ignorou por completo a autoridade das decisões do STF que validaram a possibilidade de arguição da inexigibilidade na fase executória. Ao assim proceder, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região desrespeitou a autoridade da decisão proferida na ADI 2.418 e a tese de Repercussão Geral firmada no RExt 611.503, esvaziando a eficácia dos dispositivos processuais que visam a adequação da coisa julgada aos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo guardião da Constituição” (e-doc. 1, p. 5). 



    Discorre que “ao negar eficácia à orientação da ADI 3.395/DF e manter a execução de título judicial formado em juízo absolutamente incompetente, o ato reclamado incorreu em violação direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, vulnerando o art. 102, §2º, da Constituição e legitimando a propositura da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 7). 



    Diz que “o órgão fracionário do TRT da 16ª Região (Segunda Turma) deixou de aplicar uma norma legal (art. 535, §5º, CPC) que, conforme já pacificado pelo STF no RExt 611.503 (Tema 360), é plenamente constitucional e aplicável à hipótese de coisa julgada inconstitucional. Essa recusa de aplicação, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, configura uma violação direta ao art. 97 da Constituição Federal e, consequentemente, à Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada. 



    Eis o Relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. O Reclamante aponta como paradigmas as ADI’s ns. 3.395 e 2.418, bem como a súmula vinculante n.10, que são a seguir transcritos:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



Súmula Vinculante n. 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    6. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    Por outro lado, na ADI n. 2.418, o STF decidiu que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade pelo não recolhimento de FGTS quando da contratação de servidora pública. 



    Tal responsabilização, contudo, ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. É o próprio reclamante quem afirma que o acórdão condenatório proferido na Reclamação Trabalhista n. 0017010-29.2017.5.16.0022 transitou em julgado em 11.03.2019. 



    De fato, na ADI n. 3.395, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    Contudo, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em comento, enquanto a ADI n. 3.395 foi julgada em 01.07.2020, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista n. 0017010-29.2017.5.16.0022 se deu em 11.03.2019 (e-doc. 2, p. 122). 



    O que ocorre nesta reclamação é a evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, pela via reclamatória, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    A Súmula 734 desta Corte estabelece que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023 PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)  



    7. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada, resta evidente que não há aderência estrita entre a ADI n. 3.395, a ADI n. 2.418 e o ato judicial impugnado, tornando inadmissível a presente reclamação constitucional.



    8. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Desse modo, ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    9. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente